Tribunal: TJDFT
Processo: 0718983-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO. BENS EM NOME DE TERCEIROS. EXCLUÍDOS DA PARTILHA. BENS PARTILHÁVEIS. EXISTENTES À ÉPOCA DA SEPARAÇÃO. INCERTEZA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENFEITORIAS. REALIZADAS POR AMBOS OS CÔNJUGES. PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na partilha de bens do casal devem ser excluídos aqueles que constam em nome de terceiros, ressalvado ao ex-cônjuge que se julga prejudicado o direito de ajuizar ação com a participação do terceiro visando obter declaração de propriedade.
2. Compõem os bens partilháveis aqueles existentes à época da separação. Havendo incerteza quanto a dívidas de cartão de crédito em nome de um dos consortes, remete-se a apuração para a liquidação de sentença.
3. Presumem-se realizadas por ambos os cônjuges as benfeitorias feitas em imóvel rural na constância do casamento, servindo para apuração do valor aquele constante da declaração de imposto de renda.
4. Recurso desprovido.